Tribunal: TJMT
Processo: 0002675-40.2010.8.11.0086
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002675-40.2010.8.11.0086
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JOADIR DOS SANTOS GUIMARAES - CPF: 934.927.741-72 (RECORRIDO), Graciano Batista Nunes (VÍTIMA), GRACIANO BATISTA NUNES - CPF: 035.731.611-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO SIMPLES. SENTENÇA DECLARATORIA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. ALVARÁ DE SOLTURA. NÃO
EQUIVALRNVIA
A MANDADO CITATÓRIO. CIÊNCIA DA AÇÃO PENAL
NAO SE PRESUME
. CITAÇÃO POR EDITAL APÓS ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 366 DO CPP). PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que declarou extinta a punibilidade do acusado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, ao reconhecer a prescrição da pretensão punitiva. O juízo de origem entendeu nula a citação por edital e afastou a existência de causa válida de suspensão do prazo prescricional, por considerar que o cumprimento do alvará de soltura teria conferido ao acusado ciência inequívoca da ação penal, suprindo a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de alvará de soltura

supre a citação válida do acusado; (
ii
)
verificar se a citação por edital foi regularmente determinada, após esgotamento de diligências, e se incidiu validamente o art. 366 do CPP, com repercussão no cômputo prescricional
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação
é
ato
solene,
com forma
e finalidade próprias, destinad
a

a chamar o acusado a juízo e dar-lhe ciência formal da imputação, exigindo prática regular do ato e certificação específica, nos termos dos
arts
. 351 e seguintes do CPP.

4.
O cumprimento do alvará de soltura não se confunde com citação, por consistir em ordem de libertação sem o conteúdo típico de mandado citatório e sem a formalização necessária para integrar validamente o acusado à relação processual.

5
.
A citação por edital
é

válida

quando demonstrado que o acusado se encontra em local incerto e não sabido e quando esgotadas diligências razoáveis para sua localização, preservada a excepcionalidade do ato
.

6. Incide o art. 565 do Código de Processo Penal para afastar a alegação de nulidade por quem concorre para a situação que inviabiliza a citação pessoal, em harmonia com a lealdade processual e a boa-fé objetiva.

7
. Reconhecida a regularidade do edital, aplica-se o art. 366 do Código de Processo Penal, com suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, observada a limitação da Súmula 415 do STJ. Tratando-se de furto simples, com pena máxima de 4 anos, o prazo prescricional em abstrato é de 8 anos (art. 109, IV
, do Código Penal
), não se configurando prescrição apta a extinguir a punibilidade, diante da suspensão legalmente operada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso
conhecido e
provido.

Tese de julgamento
:

“
1.
O alvará de soltura não supre a citação, que é ato formal regido pelos
arts
. 351 e seguintes do CPP, não admitida presunção de ciência e exigida certificação própria. 2. É válida a citação por edital
quando demonstrado
que o réu se encontra em
local incerto e não
sabido e
que foram
esgotadas
as
diligências razoáveis para
a
localização do acusado. 3. Reconhecida a suspensão prevista no art. 366 do CPP, o curso prescricional não flui de modo contínuo e deve observar o limite estabelecido pela Súmula 415 do STJ.
”.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155,
caput
; CP, art. 109, IV; CPP,
arts
. 351 e seguintes; CPP, art. 366; CPP, art. 565. Súmula 415/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0004470-53.2003.8.11.0013, Rel. Juvenal Pereira da Silva, j. 22/06/2025; STJ, RHC 150827/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/09/2021,
DJe
27/09/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT
,
que, nos autos n. 0002675-40.2010.8.11.0086, julgou extinta a punibilidade do acusado
J
oadir
dos Santos Guimarães
,
em relação ao crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal (furto simples), ao reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, sob o fundamento de nulidade da citação editalícia e inexistência de causa válida de
suspens
ão do prazo prescricional.

Sustenta, em síntese, que a citação constitui ato formal e solene, não se podendo considerar o acusado regularmente citado por ocasião do cumprimento do alvará de soltura. Aduz, ainda, que foram esgotadas as diligências razoáveis para localização pessoal do réu, legitimando-se a citação por edital e, em caso de revelia, a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, razão pela qual não estaria configurada a prescrição.

Em contrarrazões, a
d
efesa pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr.

Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à validade, ou não, da citação por edital e, em consequência, à possibilidade de incidência do art. 366 do Código de Processo Penal, com repercussão direta no cômputo do lapso prescricional.

Na origem, a Magistrada reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal ao considerar que o recorrido já teria tido “ciência inequívoca” da ação penal quando do cumprimento do alvará de soltura
em 13/08/2010.
A partir dessa premissa, entendeu indevidas as diligências posteriores de citação
, em especial a citação editalícia e a suspensão daí decorrente. Em seguida, computou o prazo prescricional de forma contínua desde o recebimento da denúncia, também em 13/08/2010, declarando extinta a punibilidade.

A citação é ato de comunicação processual dotado de forma e finalidade próprias, destinad
a
a chamar o acusado a juízo e a dar-lhe ciência formal da imputação, para que integre validamente a relação processual e exerça, desde logo, as garantias do contraditório e da ampla defesa (
arts
. 351 e seguintes, do Código de Processo Penal). Por essa razão, não se presume, exigindo-se a prática regular do ato, com observância dos requisitos legais e certificação específica.

O cumprimento do alvará de soltura não se confunde com citação. Trata-se de ordem de libertação, que pode vir acompanhada de condições quando deferida
a
liberdade provisória, mas sem o conteúdo típico do mandado citatório e sem a formalização exigida para a convocação processual do acusado.

O próprio encadeamento dos atos do processo

reforça essa distinção. Logo após o recebimento da denúncia e
o cumprimento do alvará de
soltura, ambos em 13/08/2010, houve expedição de mandado de citação pessoal em 16/08/2010, com certificação de diligência infrutífera por não localização do acusado.
Se
a suposta “ciência” decorrente do alvará bastasse para suprir a citação, a expedição de mandado citatório seria providência desnecessária e incompatível com a sistemática de certificação do cumprimento, ou não, do ato citatório.

Assim, não se sustenta a premissa de que a soltura teria suprido, por equivalência, a citação válida.

Superada essa premissa, verifica-se que foram esgotadas as diligências necessárias à localização do réu antes da citação por edital. Estando ele em local incerto e não sabido, mostra-se válida a citação editalícia, conforme entendimento desta Corte (Recurso em Sentido Estrito n. 0004470-53.2003.8.11.0013, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 22/06/2025)
.

Verifica-se que
, após a primeira diligência citatória negativa
,
em 16/08/2010, sucederam-se novas tentativas de localização, inclusive a partir de endereços obtidos em consultas a órgãos e, posteriormente, de endereço informado pela própria Defensoria Pública
(ID. 337376460, pp. 59, 71, 73, 78 e 79)
. Ainda assim, a terceira diligência restou infrutífera. Somente então, em 30/11/2012, determinou-se a citação por edital
(ID. 337376460, p. 87)
, com a advertência de que, não comparecendo o réu, seriam suspensos o processo e o prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP. Escoado o prazo do edital sem manifestação, a suspensão foi efetivada em 24/12/2013.

Esse quadro processual evidencia que a citação por edital não foi adotada de forma prematura, mas apenas após tentativas concretas de localização pessoal do réu, demonstrando que se encontrava em local incerto e não sabido e preservando o caráter excepcional dessa modalidade de citação no processo penal.

Há, ainda, circunstância processual relevante. A liberdade provisória foi concedida com imposição de condições, dentre elas o comparecimento aos atos processuais e a comunicação de eventual alteração de endereço. Nesse cenário, a sucessiva frustração das diligências de localização, em paralelo ao dever do acusado de manter seus dados atualizados, reforça a regularidade da adoção da citação por edital.

Nessa perspectiva, a alegação de nulidade deve ser examinada com cautela, à luz do art. 565 do CPP, sobretudo quando a própria conduta do acusado concorre para inviabilizar a sua citação pessoal.

Ademais, embora a sentença tenha reconhecido a invalidade da citação editalícia, compreensão reiterada pela Defesa em contrarrazões, não se mostra juridicamente admissível que o acusado aufira proveito de nulidade para a qual concorreu. Posto em liberdade provisória, sob a condição de comparecer aos atos processuais e comunicar eventual alteração de endereço, deixou de manter atualizados seus dados de localização, inviabilizando a citação pessoal. Frustradas diligências razoáveis para sua localização, legitimou-se, em caráter excepcional, a utilização do edital, sem prejuízo da suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do acusado e que não é lícito à parte arguir vício para o qual tenha concorrido, sob pena de violação à lealdade processual
(
RHC 150827/MT, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/09/2021,
DJe
27/09/2021
)
.

Reconhecida a validade da citação por edital e do consequente regime do art. 366 do CPP, o cômputo da prescrição não pode ser contínuo desde 13/08/2010, como assentado na sentença.

O delito imputado, furto simples (art. 155,
caput
, do CP), tem pena máxima de 4 anos, de modo que o prazo prescricional, em abstrato, é de 8 anos (CP, art. 109, IV).
À luz da Súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça, escoado o prazo do edital sem comparecimento e efetivada a suspensão em 24/12/2013, a paralisação da marcha prescricional perdura até o limite correspondente ao máximo da pena cominada (4 anos), alcançando 24/12/2017, quando então retoma-se a fluência do prazo.

Nesse panorama, ainda que se registre a posterior citação do recorrido em 30/07/2025 apenas como dado de retomada da marcha processual, sem lhe atribuir efeito interruptivo autônomo, não se vislumbra a consumação do lapso prescricional de 8 anos apto a extinguir a punibilidade, porque houve suspensão válida nos termos do art. 366 do CPP, observada a limitação sumular.

Logo, a extinção da punibilidade por prescrição, fundada na nulidade do edital por suposta citação
quando do cumprimento do
alvará de soltura, não encontra suporte na forma legal da citação, nem na sequência dos atos processuais registrada nos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença, afastar a extinção da punibilidade e determinar o regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026